Tribunal: TJDFT
Processo: 0730651-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1169 DO STJ. PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. Todavia, há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto.
3. A liquidação da sentença é exigida nos casos em que se busca o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, para quantificar o valor devido, quando este não estiver previamente definido no título judicial.
4. O cumprimento de sentença refere-se ao pedido de cumprimento da obrigação de fazer. A recorrente pede que seja implementado o percentual correto da GAPED em seu contracheque para que posteriormente seja iniciado o cumprimento da obrigação de pagar os retroativos.
5. A implementação da Gratificação no contracheque da autora - obrigação de fazer - não exige a liquidação do julgado. A decisão do juízo, que determinou a suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 1169, deve ser cassada por error in procedendo.
5. Recurso conhecido e provido.